Tribunal: STF
Processo: HC 194334
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENA-BASE – FIXAÇÃO – MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição.